Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO “CITRA PETITA” E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ART. 14, §3o, II, DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO BACEN 4549/2017. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ENCARGOS PACTUADOS. SÚMULA VINCULANTE 7/STF E SÚMULAS 286, 297, 382, 539 E 541/STJ. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou sentença “citra petita” a não apreciação de tese, sustentada em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, oposto com intuito infringente, a fim de alterar o julgado, se não configurado qualquer dos vícios do art. 1022, do CPC. Nem é a via para apuração de crimes ou decisões sob o efeito da preclusão.
2. É válido o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
3. Possível a capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo bancário. Súmula Vinculante 7 do STF e Súmulas 382, 539 e 541 do STJ. Nesse sentido, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. Não apurada qualquer violação às normas consumeristas, mas inadimplemento contratual por parte do consumidor, e efeitos da mora, com os encargos pactuados, as alegações de cobranças indevidas, adimplemento substancial e quitação da dívida, bem como enriquecimento ilícito, não cumpriram com o ônus processual do art. 373, I, do CPC.
5. Demonstrada a regularidade da contratação e o inadimplemento do consumidor, cabível o apontamento do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, no exercício regular de um direito, não havendo falar, portanto, em declaração de inexistência do débito em aberto, tampouco da compensação por dano moral.
6. Apelação conhecida e não provida.